Tribunal: STF
Processo: ARE 1378216
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA PRISÃO ILEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNÃO RECONHECIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE PRISÃO INJUSTA POR ACUSAÇÃO FALSA DE TERRORISMO, PRATICADO POR IMIGRANTE JAPONÊS, O QUAL TERIA PERMANECIDO PRESO ILEGALMENTE ENTRE OS ANOS DE 1950 E 1954. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. CONDUTAS PRATICADAS PELO DOPS. LEGITIMIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. 



    - A alegação de ilegitimidade passiva da União Federal, arguida tanto em sede de agravo retido como em recurso de apelação, deve ser acolhida. Não há nenhuma prova de que agentes públicos federais tenham participado da prisão, ou dos atos de exceção que envolveram o autor, ocorridos em cadeias públicas estaduais. 



    - A prova documental, especialmente as cópias do prontuário do DOPS n.º 106.909, demonstram que o autor foi mesmo preso em 13 de dezembro de 1950 pela prática de "terrorismo", por ordem legal constante em mandado de prisão assinado pelo Juiz de Direito de Marília/SP. 



    - Embora tenha o autor juntado prova de sua prisão e que seja do conhecimento geral de que, no pós-guerra, com a derrota do Japão, de fato ocorreram atos de perseguição no Brasil contra alguns membros da colônia japonesa, a estes feitos deve ser atribuída a legitimidade do Estado de São Paulo.



    - No mais, consoante bem destacado pela União em sede de apelação, não cabe a tal ente federativo retirar fatos constantes em prontuário do DOPS, órgão ligado à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Precedente desta Corte. 



    - Por fim, em face da extinção do processo sem exame de mérito e considerando o valor da causa (R$ 1.000,00 em 27/05/2010- fls. 16), fixo a verba honorária a favor da União em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2.º e 3.º, do CPC, a ser devidamente atualizado. - Agravo retido prejudicado. Preliminar de ilegitimidade passiva da União acolhida. Extinção do feito sem exame de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. 



    Apelação, no mais, prejudicada.” (e-doc. 18; grifos nossos).



    2. No recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação ao art. 5º, incs. LIV e LV, da Constituição da República. Ressalta ser a Justiça Federal competente para apreciar a demanda, a qual versa sobre violação de direitos humanos. Insiste em que a prisão foi arbitrária, pois lhe foram suprimidos direitos e garantias constitucionais (e-doc. 33).



    3. A União, em contrarrazões, aponta a incidência do Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral, a falta de prequestionamento e a impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória em recurso extraordinário. Pleiteia o não conhecimento do recurso extraordinário e, se conhecido, o seu não provimento (e-doc. 43).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. De início, observa-se que os dispositivos constitucionais indicados como violados não foram prequestionados no acórdão recorrido, não tendo havido a oposição de embargos de declaração com o fim de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre a matéria versada no recurso extraordinário. Incidem, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022).



    “E. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    “E. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    5. Ainda que superado o óbice da falta de prequestionamento, o que não se faz possível, melhor sorte não teria o recorrente. Isso porque é pacífica a orientação no Supremo Tribunal Federal de que cabe à Justiça Federal determinar se há ou não interesse jurídico da União na demanda, conforme ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que ‘somente à Justiça Federal compete dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal’ (AI 514.634, da relatoria do Ministro Celso de Mello). Nesse mesmo sentido: ARE 810.953, Rel. Min. Cármen Lúcia; e AI 789.492-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.”



    (RE nº 607.050-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/03/2019, p. 05/04/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXAME DA EXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO NA CAUSA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que compete à Justiça Federal o exame da existência de interesse jurídico da União na causa. Precedentes. II – Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos a sua incidência é indevida. III – Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.056.735-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/05/2021, p. 24/05/2021; grifos nossos).



    6. No caso, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com fundamento na análise dos pressupostos fático-probatórios dos autos, concluiu pela ilegitimidade passiva da União. Assim, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios seria possível concluir de forma diversa ao que consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:



    “E. 279: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. Deixo de fixar os honorários recursais, tendo em vista que a instância de origem já os estabeleceu no limite máximo previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (e-doc. 18, p. 5).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator